Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ALUGUEL. TÉRMINO. DESPEJO. POSSIBILIDADE. MERA OCUPANTE.
1. Não se conhece de matéria não discutida na origem, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.
3. Segundo o art. 59, § 1o, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei. Estando o contrato garantido por fiança, não é possível o despejo liminar.
4. Sendo a agravante mera ocupante e se comprometido a desocupar o imóvel, diante do término do contrato de aluguel, não cabe qualquer argumento de violação ao art. 59, §1o, I e IX da Lei n. 8245/91.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.